Tribunal: TJSP
Processo: 2165492-73.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Penalidades
Órgão julgador: Márcio Kammer de Lima
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA ADMINISTRATIVA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO NÃO-TRIBUTÁRIO. SEGURO-GARANTIA.
1. Afetação pelo Superior Tribunal de Justiça dos REsp no 2.007.865/SP. REsp no 2.037.317/RJ, REsp 2.037.787/RJ e do REsp 2.050.751/RJ como representativos de controvérsia para definir, sob o Tema no 1.203, "se a oferta de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA ADMINISTRATIVA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO NÃO-TRIBUTÁRIO. SEGURO-GARANTIA.
1. Afetação pelo Superior Tribunal de Justiça dos REsp no 2.007.865/SP. REsp no 2.037.317/RJ, REsp 2.037.787/RJ e do REsp 2.050.751/RJ como representativos de controvérsia para definir, sob o Tema no 1.203, "se a oferta de seguro-garantia ou de fiança bancária tem o condão de suspender a exigibilidade de crédito não tributário", com determinação de suspensão nacional de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos que versem sobre a mesma matéria. Determinação que não possui o condão de impedir a análise de tutelas de urgência, de modo a se evitar o perecimento do direito invocado. Exegese do artigo 314, CPC.
2. Suspensão da exigibilidade de crédito não-tributário mediante o oferecimento de seguro-garantia correspondente ao valor da penalidade imposta acrescida de 30% (trinta por cento). Regime jurídico que não é convergente às disposições do CTN, não se lhe aplicando o elenco taxativo de causas de suspensão de que trata o art. 151 do referido diploma. Seguro-garantia que acode aos requisitos legais, com registros juntos aos órgãos correlatos, e pode ter-se por garantia idônea de pagamento do crédito impugnado. Precedentes.
3. Decisão de origem que se preserva por seus próprios e jurídicos termos. Recurso, na parte conhecida, desprovido.